Tribunal: TJDFT
Processo: 0712619-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712619-82.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: JESSICA PRISCILA INACIO DOS SANTOS EMBARGADO: ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS DESPACHO Intime-se a embargada, Associação das Pioneiras Sociais, para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos. P. I. Brasília - DF, 21 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora